Tribunal: TJMT
Processo: 0006941-40.2012.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006941-40.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 081.030.701-49 (APELADO), GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 777.791.421-91 (ADVOGADO), REGINA ALVES DOS ANJOS RIBEIRO - CPF: 352.772.971-20 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FERNANDA RITHYELLY PEREIRA RODRIGUES - CPF: 018.893.913-01 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA DE SUSPENSÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO ATÉ QUE SEJA JULGADO EM DEFINITIVO OS EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL – DECISÃO SUPERVENIENTE PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL, QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE TERCEIRO OFERTADOS PELO AUTOR, RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – DECRETAÇÃO DE INEFICÁCIA DAS SUCESSIVAS ALIENAÇÕES EM RELAÇÃO À CREDORA (UNIÃO), MANTENDO-SE A VALIDADE DO NEGÓCIO QUANTO AOS CONTRATANTES, ORA LITIGANTES – PERDA OBJETO VERIFICADA – DANO MORAL DECORRENTE DA AVERBAÇÃO DE PENHORA NO REGISTRO DO IMÓVEL – PEDIDO PREJUDICADO, EM RAZÃO DA SENTENÇA SUPERVENIENTE PROFERIDA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO, QUE RESGUARDOU O DIREITO REGRESSIVO DO EMBARGANTE (AUTOR) CONTRA OS ALIENANTES, PARA RESSARCIR-SE DOS PREJUÍZOS, EM AÇÃO PRÓPRIA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL VERIFICADO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL FIXADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. e GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO e outra, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Ordinária de Suspensão de Contrato de Financiamento de Imóvel e Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar nº 0006941-40.2012.8.11.0041, nestes termos:

“
DISPOSITIVO.

Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

E de consequência, condeno o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais aos requerentes na quantia de 400 (quatrocentos) salários mínimos, devendo incidir correção monetária pelo INPC desde a presente data (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios desde a citação (Art. 405, do CCB/2002 e art. 240, do CPC).

Condeno, ainda, o banco requerido ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do montante da condenação, nos termos do artigo 20, §3º do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.”
(Id. . 157563681).

Em suas razões, de Id. 157563694, o 1º apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., aduz que a sentença é manifestamente teratológica, pois ofende o disposto nos arts. 489 e 490 do Código de Processo Civil.

Afirma que o Julgador
a quo
foi omisso acerca do pedido de
“suspensão do contrato de financiamento até o julgamento em definitivo dos Embargos opostos perante a Justiça Federal”,
sujeitando o ora apelante, a uma obrigação absolutamente eterna, notadamente porque não houve qualquer limitação ao tempo de suspensão do contrato, que, no mínimo, deveria observar os termos do pedido autoral.

Em seguida, sustenta que o pedido indenizatório foi julgado procedente sem que houvesse qualquer elemento a demonstrar minimamente a ocorrência do ato ilícito. Defende a ausência de falha na prestação dos serviços dos seus serviços e, ainda, que a sentença foi proferida em contrariedade às provas documentais produzidas nos autos, notadamente o contrato de financiamento celebrado entre as partes, a matrícula do imóvel financiado e a sentença de improcedência dos Embargos de Terceiros anexados pelos próprios autores, na qual demonstra, de forma cabal, a ilegitimidade do demandado a responder pela eventual evicção do bem adquirido.

Consigna, ainda, que na tentativa de demonstrar a ocorrência de dano existencial, houve violação do dever de fundamentação, pois o Julgador
a quo
se utilizou de um enxerto de decisão genérica, aplicada a casos de negativação indevida, fixando o valor da indenização na quantia exorbitante de 400 (quatrocentos) salários mínimos que, acrescidos de juros e correção monetária, ultrapassa a cifra de um milhão de reais.

Alude, em seguida, que ao se acolher o pedido autoral, consistente na reparação dos danos causados pela declaração de ineficácia da alienação em face do crédito perseguido pela União, resultou violado o princípio da coisa julgada, pois, a responsabilidade pelos eventuais danos ocorridos em virtude da sujeição do imóvel ao crédito da União, está, definitivamente, decidida pela 4ª Vara Federal de Execução Fiscal da SJMT, nos autos dos Embargos de Terceiro, Proc. 0017051-11.2009.4.01.3600, promovidos pelos apelados e já transitado em julgado.

Assevera que o Juízo
a quo
considerou como prova da alegada falha na prestação do serviço a declaração de fraude à execução perpetrada por antigo proprietário do imóvel, sem descurar-se de enxergar que tal fato sequer trouxe prejuízos imediatos aos autores.

Refere que a conclusão do MM. Juízo
a quo
desborda da previsão contratual e representa uma clara ampliação do serviço bancário ao seu exclusivo talante, comprometendo a segurança jurídica, o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, em ofensa ao princípio da livre iniciativa e do
pacta sunt servanda
, o que revela a completa improcedência da ação.

Discorre sobre a ausência de comprovação dos danos morais e da impossibilidade de fixação do
quantum
vinculado ao salário mínimo.

Ao final, requer a decretação de nulidade da sentença por falta de fundamentação e julgamento
ultra petita
, determinando-se o retorno dos autos para se profira outra, devidamente fundamentada e nos estritos limites da demanda (art. 93, inciso IX da Constituição Federal e artigos 2º; 11, 141; 489, 490 e 492 do Código de Processo Civil) ou seja, julgado extinto o feito sem análise do mérito, por ter se operado a coisa julgada, na forma do artigo 485, V e VI do CPC.

Sucessivamente, pugna pela reforma da sentença para, no mérito, julgar improcedentes os pedidos autorais. Caso assim não se entenda, requer a redução do valor dos danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 157564151, pelo desprovimento do recurso.

Foi determinada a associação do recurso para julgamento em conjunto com o RAC de nº 1043877-32.2021.8.11.0041, ao Id. 176760723.

Os autos foram remetidos ao Núcleo de Conciliação e retornaram sem que houvesse composição entre as partes.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação e vício
ultra petita
)

A alegação de ausência de fundamentação da sentença, formulada pelo recorrente é questão antecedente ao mérito, e como tal deverá ser analisada.

Adianto que a pretensão não merece acolhida.

Nos termos do art. 489 do CPC, são requisitos essenciais da sentença: o relatório - que conterá os nomes das partes, o pedido e a resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; os fundamentos - em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; o dispositivo - onde o julgador resolverá as questões submetidas pelas partes.

Analisando a decisão recorrida, constata-se que ela não padece desse vício, porquanto presentes todos os requisitos previstos na mencionada norma.

Sabe-se que a sentença resulta de um exercício lógico em que premissas e conclusões mantêm vínculos de pertinência e consequência.

No caso em exame, o magistrado singular apresentou os motivos de seu convencimento, expondo, de modo suficientemente claro, as razões que o conduziram à procedência da ação, entendendo estar devidamente comprovados os requisitos ensejadores do dever de indenizar, a ensejar a fixação dos danos morais em favor do autor, indicando, ao contrário do que alega o apelante, os fundamentos fáticos - apontando as provas que sustentam a decisão - e jurídicos.

Ademais, é sabido que a nulidade prevista no art. 93, IX, da CF/88, apenas se verifica com a ausência completa dos fundamentos, pois a Constituição da República não exige que a decisão seja extensivamente fundamentada, bastando que contenha os elementos essenciais a externar a convicção de seu prolator.

Sobre o tema:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA E REPARAÇÃO DE DANOS - NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - PRELIMINARES AFASTADAS - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA. -
Desde que encontre fundamentos para amparar sua decisão, não está o julgador obrigado a esgotar todos os argumentos e teses jurídicas adotadas pelas partes. Dessa forma, deve ser afastada a preliminar de falta de fundamentação.
- A obrigação que emerge da relação existente entre as partes, com relação à outorga da escritura, que sustenta a pretensão deduzida na petição inicial, é da construtora demandada, não havendo de se falar em litisconsórcio passivo necessário com os demais condôminos.- Verificando-se que se trata de demanda em que se discute o descumprimento do contrato de compra e venda, na medida em que não houve outorga da escritura do imóvel objeto do pacto, não se tratando de reclamação por vícios no produto, não como ser aplicado o prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC.- A ação que objetiva o cumprimento de cláusulas contratuais (dentre elas a de outorga da escritura pública) tem natureza pessoal. E, tratando-se de ação de cunho pessoal (cumprimento de obrigação), conclui-se que prescreve em 10 (dez) anos a pretensão dos autores, nos exatos termos do art. 205 do Código Civil de 2002.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.717724-0/002, Relator (a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2017, publicação em 17/02/2017)

Além disso, importa registrar que eventual julgamento
ultra petita
não implica necessariamente na nulidade da sentença, pois caso detectado algum excesso o tribunal deve apenas decorá-lo ao limite do pedido. Logo, tal matéria se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar suscitada.

VOTO

Atinente o mérito, com razão à parte apelante.

Não há dúvida que a presente ação deve ser extinta em razão da coisa julgada, por conta da superveniência da sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro de nº 0017051-11.2009.4.01.3600, que tramitou na 4ª Vara Federal de Execução Fiscal da SJMT.

Veja que a vertente AÇÃO ORDINÁRIA PARA SUSPENSÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE TUTELA foi proposta pelos autores em 08.03.2012, na qual pretendem, em síntese,
“a suspensão do contrato de financiamento até o julgamento em definitivo dos Embargos opostos perante a Justiça Federal”,
assim como
“indenização a título de danos morais” “em valor correspondente a 400 (quatrocentos) salários mínimos vigentes no país”
(Id. 60912147).

Como causa de pedir afirmam, em resumo, que
“embora os requerentes tenham provido a sua defesa junto à justiça Federal, via Embargos (docs. Juntos), entendem que o contrato nesta situação não pode mais ser cumprido, razão pela qual impossível de se continuar pagando as prestações, pois se trata de imóvel gravado de ônus, na pendência de julgamento de processo executivo, com possibilidade de perda do bem.”
(Id. 60912147 - pg. 3).

Afirmam, ademais, que
“a lei permite que o devedor não cumpra com a sua obrigação e não dá o direito do credor de exigir sua prestação. (artigo 476 CC).”
E, em arremate, defendem
“tratar-se de venda com vício superveniente, ou seja, depois de firmado o contrato de financiamento, mas que independe de culpa para que se suspenda a avença firmada entre as partes, inerente ao risco do próprio negócio desenvolvido pelo Banco requerido ao conceder financiamento.”

Esclarecem que o “vício superveniente” consubstancia-se no fato de que, após o imóvel ter sido objeto de compra e venda entre as partes, o mesmo foi objeto de penhora pela Fazenda Nacional em Ação de Execução Fiscal.

Concomitantemente ao processamento do presente feito, os Embargos de Terceiro de nº 0017051-11.2009.4.01.3600, em trâmite na 4ª Vara Federal de Execução Fiscal da SJMT, promovidos pelos autores, aqui apelados foi julgado improcedente em 06.11.2013, e posteriormente, a sentença foi mantida pelo TRF1 (Id. 157563698 - pg. 185/186).

No aludido julgamento, o Juízo Federal julgou improcedentes os embargos
“nos termos do art. 269, I do CPC, para manter subsistente a penhora efetivada nos autos da execução apensa, haja vista que a alienação do bem se deu em fraude à execução.”
(Id. 157563698 - pg. 132)

Pontou, ainda, em seus fundamentos que
“ o reconhecimento de fraude à execução tem como resultado a ineficácia das alienações apenas quanto ao credor, permanecendo válido o negócio quanto aos contratantes.”
e, ainda,
“resguarda-se aos embargantes o direito regressivo contra os alienantes para ressarcir-se de eventuais prejuízos sofridos.”

Confira-se:

Referida decisão transitou em julgado em 30.09.2019. Ou seja, antes de proferida a decisão ora impugnada, que se deu em 01.12.2022 (Id. 157563693 - Pág. 2). Desse modo, havendo sentença superveniente acerca da pretensão que o autor visava resguardar nestes autos, patente é a perda do objeto da ação.

Sabe-se que a perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido, tal como aconteceu no caso dos autos.

Como é cediço, a presença das condições da ação, a saber, legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido, mostra-se essencial para que se possa chegar ao provimento judicial de mérito, de forma que a inexistência de qualquer delas traz como consequência direta a extinção do processo sem resolução meritória.

Acerca do interesse de agir, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que
“a ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 4 ed. rev. atual. e ampl.; Rio de Janeiro: Forense;São Paulo: Método; 2012; p. 95).

E completa dizendo que “
não se deve analisar se o autor tem efetivamente o direito que alega ter e que, portanto, se sagrará vitorioso da demanda, porque esse é tema pertinente ao mérito e não às condições da ação. O juiz deve analisar em abstrato e hipoteticamente se o autor, sagrando-se vitorioso, terá efetivamente a melhora que pretendeu obter com o pedido de concessão da tutela jurisdicional que formulou por meio do processo.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 4 ed. rev. atual. e ampl.; Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método; 2012; p. 96).

Assim, para a caracterização do interesse de agir, mister a comprovação da necessidade, da utilidade e da adequação do procedimento adotado pelo autor. Noutros termos, é seu ônus demonstrar: a imprescindibilidade do uso do processo para que possa proteger o seu pretenso direito violado ou ameaçado; a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado para satisfação da pretensão de direito material; e, ainda, que o procedimento escolhido é o correto a proporcionar a efetiva prestação da tutela jurisdicional.

Dessa forma, inexistindo, neste momento, qualquer prestação a ser ofertada por este órgão julgador no tocante a presente demanda, ante a superveniente perda de seu objeto, ensejando a carência de ação por ausência de interesse de agir, pois o autor visava evitar ato já consumado, a extinção da ação é medida que se impõe.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO ANTIGO CPC. MARCO TEMPORAL PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS PROCESSUAIS. 1. A superveniente perda do objeto da pretensão inicial enseja a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade. 3. "O marco temporal para a aplicação das normas do CPC/2015 a respeito da fixação e distribuição dos ônus sucumbenciais é a data da prolação da sentença ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à sentença" (AgInt no AgInt no REsp 1.670.036/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt na TutPrv no REsp: 1685384 TO 2017/0173389-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/12/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - AÇÃO PRINCIPAL JULGADA - PERDA DO OBJETO - SENTENÇA MANTIDA. A cautelar é sempre dependente do processo principal, a teor do art. 796 do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação. Considerando o caráter eminentemente acessório e instrumental do processo cautelar, uma vez julgada a ação principal, independentemente do trânsito em julgado da sentença, a medida cautelar preparatória perde seu objeto. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-MG - AC: 10396100027186001 Mantena, Relator: Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 11/08/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2022)

Por outro lado, o Colendo STJ já deixou assentado que a
“imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
(REsp nº 1.011.727, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/07/09). E
"mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, deve haver a fixação da verba honorária, que será arbitrada observando-se o princípio da causalidade"
(AgRg no REsp 1.082.662/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe de 15/12/08).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Diante dos contornos do julgado e em observância ao princípio da causalidade, tendo em vista a presença do interesse recursal da parte autora quando da interposição da ação, condenando a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024